Tribunal: TJDFT
Processo: 0730702-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte ré/apelante BANCO DO BRASIL SA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a petição de ID 35920700, em que o autor/apelado alega que persiste o descumprimento da liminar parcialmente deferida pelo juízo, referente à suspensão imediata das cobranças dos contratos indicados nos itens de I a IX da sentença (ID 34028530 – pág. 9), sob pena de aplicação da multa, fixada pelo magistrado no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) por cada prestação descontada da conta do autor/apelado. Publique-se. Intimem-se.